Tribunal: TJBA
Processo: 8145042-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145042-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GEORGE SOARES ALBUQUERQUE e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL ADEODATO GARRIDO, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, RAFAEL ADEODATO GARRIDO

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Recursos de apelação simultâneos. Plano de saúde. Realização de cirurgia. Negativa parcial de cobertura. Abusividade. Ato ilícito configurado. Falha do serviço. Danos morais configurados. Indenização devida. Razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado. Responsabilidade contratual. Litigância de má-fé. Multa mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais. Adequação da base de cálculo. Inclusão do conteúdo econômico da obrigação de fazer. Tema 1.076 do STJ. Ausência de suspensão nacional. Teses jurídicas já fixadas. Não incidência. Recurso de apelação da parte ré não provido. Recurso de apelação da parte autora provido em parte.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que (i) condenou operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais em virtude de negativa parcial de cobertura de procedimento cirúrgico; (ii) impôs multa por litigância de má-fé à operadora; e (iii) fixou honorários advocatícios com base no valor da condenação. A operadora sustenta, em preliminar, o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.076 do STJ e, no mérito, pleiteia a exclusão das condenações. A autora requer a majoração da indenização por danos morais e a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, para que incidam sobre o proveito econômico da demanda.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do processo em razão do Tema 1.076 do STJ; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais decorrente da negativa parcial de cobertura de procedimento cirúrgico; (iii) analisar a legalidade da multa por litigância de má-fé; e (iv) determinar a base de cálculo adequada dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A Corte Especial do STJ afastou a suspensão nacional de processos que versem sobre o Tema 1.076 desde 04/12/2020, já tendo fixado as teses jurídicas – as quais não incidem no presente caso concreto, o que afasta a possibilidade de sobrestamento do feito.

4. A relação contratual entre beneficiário e plano de saúde é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme consolidado na Súmula 608 do STJ, sendo aplicável o princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção do direito fundamental à saúde (CF, arts. 1º, III, e 6º).

5. A negativa parcial de cobertura para procedimento cirúrgico necessário constitui ato ilícito, nos termos do art. 927 do CC, ensejando responsabilidade civil objetiva da operadora, especialmente quando compromete a efetividade do tratamento.

6. Configura dano moral a recusa injustificada de cobertura médico-hospitalar, por superar o mero aborrecimento e comprometer direito essencial à saúde e à vida.

7. A condenação por litigância de má-fé se justifica diante da conduta da ré que, mesmo diante de documento comprovando a negativa de fornecimento de material cirúrgico, reiterou nos autos a inexistência de negativa.

8. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico da demanda, conforme art. 85, §2º, do CPC, inclusive mediante quantificação do conteúdo econômico da obrigação de fazer. Jurisprudência consolidada do STJ.

10. Diante do não provimento da apelação, mantêm-se os honorários sucumbenciais já fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação da parte ré não provido. Recurso de apelação da parte autora provido para adequar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais para o proveito econômico da demanda – a ser aferido em liquidação, conforme artigo 85, §2° do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de apelação simultâneos de n°

8145042-23.2023.8.05.0001
, em que são apelantes e apelados

BRADESCO
SA
Ú
DE
S/A

e

GEORGE SOARES ALBUQUERQUE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em conhecer e

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte ré e

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte autora, nos termos do voto do Relator.